Tribunal: STF
Processo: ADI 1470
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-14
Data de publicação: 2005-12-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA RESERVADA.
 CF, art. 61, § 1º, II, a. EMENDA PARLAMENTAR DA QUAL RESULTOU
AUMENTO DE DESPESA: INCONSTITUCIONALIDADE.
I. - A jurisprudência do
 Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as regras básicas do
processo legislativo da Constituição Federal, entre as quais as que
estabelecem reserva de iniciativa legislativa, são de observância
obrigatória pelos estados-membros.
II. - Emenda de origem
parlamentar de que decorreu aumento de despesa   majoração de índice
 de aumento de vencimentos proposto pelo Chefe do Poder Executivo,
de 4,39% para 94,39%: inconstitucionalidade.
III. - ADI julgada
procedente.